Tribunal: TJSP
Processo: 2024576-86.2024.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Alexandre David Malfatti
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. O v. acórdão enfrentou toda matéria colocada, no agravo de instrumento. Restou plenamente fundamentado o indeferimento da realização de pesquisa de certidão de nascimento via CRC-JUD. Importante ressaltar que não houve a apresentação de fato concreto para tornar a medida útil e pertinente. No mais, a realização de pesquisa em nada contribuiria para a

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. O v. acórdão enfrentou toda matéria colocada, no agravo de instrumento. Restou plenamente fundamentado o indeferimento da realização de pesquisa de certidão de nascimento via CRC-JUD. Importante ressaltar que não houve a apresentação de fato concreto para tornar a medida útil e pertinente. No mais, a realização de pesquisa em nada contribuiria para a satisfação do crédito, representando um caráter meramente especulativo, dissociado do propósito da execução.

EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.